Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 35564925. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator